Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707765-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro, Octavio Orzari, Vinícius André de Sousa, Bruno Henrique de Moura em favor de FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decorrência de omissão do Juízo impetrado em proceder à análise do pedido de progressão de regime da ora paciente. Os impetrantes relatam que a paciente foi condenada à pena definitiva de cinco anos de reclusão, bem como ao pagamento de dezesseis dias-multa, pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, como incursa no art. 1o, caput, e § 1o, I, ambos da Lei no 9.613/98 (Lavagem de Capitais) c/c art. 71, do Código Penal. Argumentam que a paciente teve a possibilidade de cumprir a pena em seu domicílio mediante o uso de tornozeleira eletrônica, o que a permitiu trabalhar e remir 22 dias ao todo. Aduzem que, em 14/02/2021, a paciente cumpriu o tempo previsto na Lei de Execução Penal para progredir para o regime aberto, computados os 7 dias remidos referentes ao trabalho externo do mês de janeiro. Porém, o Juízo da Vara de Execuções Penais se manteve inerte na análise da solicitação de progressão de regime. Salientam que resta claro o fumus boni iuris e periculum in mora. Ao final, requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para que se proceda à colocação da paciente em regime aberto ou que seja determinado que o Juízo a quo julgue imediatamente o pedido de progressão apresentado. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para que a paciente seja colocada em regime aberto, visto que esta executou 1/8 da pena de cinco anos ou, ainda, que seja determinado o julgamento imediato do pedido de progressão apresentado. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. No caso, embora os impetrantes argumentem que o Juízo da Vara de Execuções Penais se manteve inerte quanto à análise do pedido de progressão de regime da paciente, tenho que o writ não é o provimento Judicial correto a fim de se examinar progressão de regime em execução de pena definitiva. É certo que esse tipo de análise depende de produção de prova correlacionada aos critérios objetivos e subjetivos da ré, o que não se faz pela via do Habeas Corpus. Trago o Enunciado de Súmula no 15 desta Corte que deixa claro o tema aqui discutido: “Súmula no 15 O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.”[1] Todavia, nada impede que aqui se dê deferimento ao pedido liminar alternativo, a fim de que o Juízo a quo julgue imediatamente o pedido de progressão da paciente, tendo em vista a grande possibilidade de estar ocorrendo recolhimento ilegal há mais de trinta dias, em regime mais gravoso, como demonstrado nos autos, em possível perpetração de constrangimento ilegal. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para que o Juízo a quo julgue imediatamente o pedido de progressão apresentado. Oficie-se quanto ao cumprimento da presente decisão e, no mesmo ato, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. I. [1] https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/sumulas/sumulas-do-tjdft Brasília, 16 de março de 2021 18:16:25. ROBSON BARBOSA Desembargador